Tribunal: TJSP
Processo: 2020335-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER - Inconformismo em face de decisão que consignou que a questão sobre o pagamento do sinal já foi superada em sede de apelação com enfrentamento do Egrégio Tribunal Paulista e não será revisitada, assim, desejando receber por cheque não compensado deve promover o necessário – Decisão mantida, em respeito ao julgado, havendo preclusão nesse tocante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– OBRIGAÇÃO DE FAZER - Inconformismo em face de decisão que consignou que a questão sobre o pagamento do sinal já foi superada em sede de apelação com enfrentamento do Egrégio Tribunal Paulista e não será revisitada, assim, desejando receber por cheque não compensado deve promover o necessário – Decisão mantida, em respeito ao julgado, havendo preclusão nesse tocante – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2020335-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MYONG JAE HAN e MOON OK KIM HAN, são agravados
FERNANDA THEODORO DE CARVALHO SCHINEIDER e GUILHERME MARCOLINI
SCHNEIDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020335-11.2020.8.26.0000
Origem: 0036197-86.2016.8.26.0100
Agravantes: Myong Jae Han e outra
Agravados: Guilherme Marcolini Schneider e outra
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Chistopher Alexander Roisin
VOTO n° 39437
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Inconformismo em face de decisão que consignou
que a questão sobre o pagamento do sinal já foi superada
em sede de apelação com enfrentamento do Egrégio
Tribunal Paulista e não será revisitada, assim, desejando
receber por cheque não compensado deve promover o
necessário
Decisão mantida, em respeito ao julgado,
havendo preclusão nesse tocante Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de agravo distribuído por prevenção a este
magistrado, interposto contra a r. decisão de fls. 1.106/1.108, que em
sede ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais
e morais, em fase de cumprimento de sentença, dentre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comandos, consignou que A questão sobre o pagamento do sinal já
foi superada em sede de apelação com enfrentamento do Egrégio
Tribunal Paulista (fl. 72) e não será revisitada, assim, desejando
receber por cheque não compensado deve promover o necessário.
2.
Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que os
agravados não provaram o pagamento do sinal, de modo que não
deve haver abatimento. Sustentam que não receberam cheque, não
havendo
prova
de
compensação.
Ainda,
batem-se
pela
impossibilidade de prova negativa, no sentido de que não
receberam o pagamento. Requerem a reforma da r. decião para
que se calcule o crédito exequendo sem abatimento do sinal (R$
100.000,00) porque inexiste nos autos prova da compensação do
cheque ou pagamento de qualquer outra forma.
3.
Requerem, inclusive, seja o agravado instado, se o caso, a
apresentar nos autos seu extrato da conta corrente ou microfilmagem
do cheque que comprove o pagamento da parcela. Requerem,
ainda, seja determinado a expedição de ofício ao Banco do Brasil
para que informe se o respectivo heque foi compensado, quando e
em favor de quem, vez que tal informação está protegida pelo sigilo
fiscal. Requerem a concessão de efeito suspensivo e o provimento do
agravo, ao final.
4.
Recebido o agravo com atribuição de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Agravo devidamente processado e sem resposta (certidão de
fls. 121).
6.
Deferi o pedido formulado pela parte agravante de
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO DO BRASIL PARA QUE INFORME SE
O RESPECTIVO CHEQUE (CHEQUE No 850193, BANCO DO BRASIL,
AGÊNCIA 0631, CONTA CORRENTE 5649-9 - FLS. 8 E FLS. 120/122 DOS
AUTOS DE ORIGEM) FOI COMPENSADO, QUANDO E EM FAVOR DE
QUEM, vez que tal informação está protegida pelo sigilo fiscal.
7.
Ofício juntado às fls. 163.
8.
Seguiram-se manifestações de ambas as partes (fls. 166/171).
FUNDAMENTOS.
9.
O recurso não merece provimento.
10.
De fato, ofício de fls. 163 comprova que “não houve
compensação do cheque” em questão (fls. 163).
11.
Contudo, do próprio acórdão que julgou o apelo constou o
que segue:
[...] A questão relacionada ao pagamento do preço
pelos
compradores
também
merece
algumas
considerações.
23.
Em primeiro lugar, quanto ao cheque dado
como sinal pelos compradores, registre-se que, desde a
decisão proferida aos 30 de janeiro de 2012
que rejeitou o pedido de reconsideração da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipada deferida em favor daqueles, imitindo-os na
posse do imóvel já não havia “qualquer comprovação”
de sua devolução aos compradores, como bem
ponderou o D. Magistrado a quo (fls. 198). O processo
desenrolou-se por mais alguns meses até a prolação da r.
sentença e até hoje, passados alguns anos e acrescidas
pouco mais de 1.200 (mil e duzentas) páginas de
petições e documentos, tal prova ainda não existe.
24.
Assim, se o mesmo não foi compensado, tal fato
se
deveu
à
exclusiva
opção
dos
vendedores,
provavelmente fiados na inocente crença de que
poderiam arrepender-se do negócio ao seu bel prazer,
pretendendo fazer letra morta do contrato entabulado
entre as partes e da própria legislação de regência
aplicável ao caso dos autos [...]
12.
Assim, preclusa a matéria, devendo se respeitar o julgado,
tendo os agravantes recebido o cheque, não havendo
comprovação que devolveram aos agravados, podem se valer dos
meios cabíveis para recebimento do valor, inclusive ação autônoma,
se o caso. Como observado pelos recorridos às fls. 169 e seguintes, é
necessário esclarecer, se há época, o cheque foi entregue aos
agravantes, estes têm que apresentar prova de oposição ao
pagamento, ou insuficiência de fundos naquela época. O agravado
entregou o cheque ao agravante e este passou recibo e não houve
qualquer tentativa por parte do agravado de frustrar o pagamento.
13.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR